Tribunal: TJDFT
Processo: 0703351-45.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0703351-45.2022.8.07.0018 EMBARGANTE: TUNING PARTS EIRELI - ME EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes, embargante e embargado, para se manifestar sobre a possível existência de erro material no dispositivo do julgamento da apelação cível quanto ao dia fixado como termo final para a ilegalidade de cobrança do DIFAL/ICMS, art. 10 e 933 do CPC. P. I. Brasília - DF, 25 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora